Tribunal: TJMT
Processo: 1010088-64.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010088-64.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SILVEIRA - CPF: 006.439.998-25 (ADVOGADO), ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 04.545.918/0001-77 (APELANTE), TAYANE COUTO DA SILVA PASETTO - CPF: 027.718.641-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA OBJETIVANDO A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELA SEGURADORA A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE RÉ -IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELA CORRETORA - EXEGESE DO ARTIGO 725, DO CÓDIGO CIVIL – APRECIAÇÃO DE POSSÍVEL DEVOLUÇÃO QUE DEVE OCORRER MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - PROVA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO PAGO PELO SEGURADO – INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O serviço da corretora, prestado à seguradora, foi na condição de intermediadora entre esta e o segurado e, os negócios foram efetivados, tanto que a seguradora pagou a comissão de corretagem.

II - Eventual análise de direito da seguradora em ter restituído o valor pago por si a título de comissão de corretagem depende da prova inequívoca da restituição do valor do prêmio pago pelo segurado, que inexiste nos autos.

III - A base do pedido da seguradora é a resolução expedida pela SUSEP, de que esta tem direito a restituição da comissão de corretagem, caso o contrato de seguro seja rescindido e haja a restituição proporcional do prêmio. Ocorre que a norma expedida por um órgão criado para o controle e a fiscalização do mercado de seguros, no caso a SUSEP, não prevalece sobre a legislação federal, respeitando a prevalência da lei sobre normas de hierarquia inferior. Ou seja, o cancelamento do contrato por decorrência de liquidação extrajudicial não acarreta a consequente e automática obrigação do corretor de seguros restituir a comissão recebida à época, pelos serviços por ele prestados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1010088-64.2018.8.11.0003 interposto por ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 149850226 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos insertos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento em favor da parte autora da importância de R$ 13.394,08, corrigida monetariamente desde a data do cancelamento das apólices e acrescida de juros de mora, fixados em 1% ao mês, a partir da citação. Ante a sucumbência da parte ré, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 149845554 que não obstante a manter todo o alegado para justificar a decretação de inépcia da inicial e, em consequência da manutenção de uma petição inicial inepta, com pedido incerto, posto que sem nenhum lastro probatório fidedigno que justificasse o valor almejado, impedindo e cerceando a defesa, pois, se não há como saber de onde saiu cada cobrança para chegar no valor total, impossível se defender adequadamente;

Aduz que o valor pretendido pela autora/Apelada é totalmente genérico, sem nenhum tipo de individualização de cada cobrança em relação ao negócio, datas e valores individuais que a compõem ou a prova do suposto dever de restituir comissões proporcionais (pois restituição implica ter efetivamente recebido o pagamento integral). A inconstância entre pedido e causa de pedir gera inépcia,

Afirma que existe uma condicional: prova do estorno realizado, que não existe no processo a quo. Assim como não há menção na sentença por ausência de prova ou individualização de quais valores foram efetivamente devolvidos ou não recebidos pela seguradora (condicional do disposto na Resolução 278/2013 da CNSP, transcrita integralmente na sentença), e qual seria a comissão em cada um deles, proporcional ao tempo em que o cliente ficou sem a cobertura devido ao cancelamento e que a corretora de seguros, ora Apelante, efetivamente recebeu, não há que se falar em restituição de algo que não foi comprovadamente pago e não há evidência de pagamentos realizados, seja de estornos aos clientes, ou de envios de comissões de corretagem antecipadas à Apelante/ré e, como se vê, esses pontos, essenciais para a configuração do direito a restituição de qualquer valor, sequer foram enfrentados;

Sustenta que não apenas não houve individualização nenhuma da origem e dos valores pretendidos pela autora/Apelada, a sentença se equivocou ao considerar o valor trazido pela Apelada/autora como valor de causa, como valor inicial da suposta dívida, imputando correção sobre a correção já feita unilateralmente pela Apelada (e não demonstrado o cálculo);

Argumenta por último destaca-se, novamente, a ausência de prova da condição para reembolso constante no artigo 1º da resolução 278/2013 do CNSP: Art. 1º. No caso de cancelamento da apólice de seguro, assim como nos casos de devolução do prêmio, deve o corretor ou a sociedade corretora restituir a comissão recebida à seguradora, proporcionalmente ao valor devolvido ou não recebido pela seguradora.

Registra que nada foi individualizado, nada foi comprovado de que a Apelante recebeu adiantado qualquer valor para fazer jus ao reembolso, justamente porque não o faz e as sentenças ignoraram todos os argumentos nos proferimentos das decisões;

Suscita que não necessita de dilação probatória além do que já está nos autos, com destaque para a alegação do que não foi juntado aos autos pela autora, apesar de constituírem seu ônus probatório), sendo, então, plenamente plausível o julgamento imediato do mérito da causa por este Tribunal no que se trata da Apelante;

Requer a aplicação da teoria da causa madura pelo artigo 1.013, §3º, que o Egrégio Tribunal julgue este recurso de apelação totalmente provido para fins de declarar a nulidade da sentença recorrida, e reformá-la, julgando totalmente improcedentes os pedidos da parte autora/Apelada, como medida de justiça. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento o julgamento pela teoria da causa madura, seja decretada a nulidade da sentença com retorno dos autos para 1ª instância;

Contrarrazões sob ID. 149845558.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE COBRANÇA” ajuizada por COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO, doravante denominada recorrida, em face de ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, doravante denominada recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida Superintendência de Seguros Privados – SUSEP decretou a liquidação extrajudicial da Companhia Mutual de Seguros, conforme Portarias SUSEP nº 6.382, de 05 de novembro de 2015 e SUSEP nº 6.383, de 05 de novembro de 2015, publicadas no D.O.U do dia 06 de novembro de 2015, o que resultou no encerramento de sua atividade empresarial e na deflagração das atividades inerentes à administração e liquidação da massa liquidanda.

Aduziu que, como consequência da decretação da liquidação extrajudicial da Mutual, em 05/11/2015 houve o cancelamento de todas as apólices emitidas e, em decorrência disso, consoante orientação firmada no art. 1º da Resolução CNPS nº 278/2013, a ré deve restituir à autora o valor de R$ 13.394,08, referente as comissões recebidas proporcionalmente ao período em que não se operou a cobertura securitária.

O juiz a quo julgou procedente, para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento em favor da parte autora da importância de R$13.394,08, bem como condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se na alegação de inépcia da petição inicial, diante de pedido incerto, posto que sem nenhum lastro probatório fidedigno que justificasse o valor almejado, impedindo e cerceando a defesa, pois, se não há como saber de onde saiu cada cobrança para chegar no valor total, impossível se defender adequadamente.

As preliminares de inépcia da inicial e cerceamento de defesa se confundem com o mérito, motivo pelo qual as analiso conjuntamente.

O debate recursal se limita à obrigação, ou não, da ré, ora recorrente, em restituir a comissão de corretagem, em virtude da decretação da liquidação extrajudicial da Companhia Mutual de Seguros.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que pelo contrato de corretagem:

“uma pessoa obriga-se a obter para outra um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas” (QUEIROZ, Mônica. Direito Civil IV – Contratos em Espécie e Atos Unilaterais. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 374).

A liquidação extrajudicial é decretada quando a instituição se encontra insolvente, ou seja, com má situação econômico-financeira.

De outro lado, a obrigação do corretor é de resultado, por meio da aproximação das partes e celebração do negócio. E, neste ponto específico, a intermediação da ré para a celebração dos contratos de seguro é incontroversa, tendo ela, portanto, prestado o serviço de corretagem, fazendo jus ao recebimento das comissões.

Aliás, importante transcrever as disposições dos artigos 722, 723 e 725, todos do Código Civil, verbis:

“Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

Art. 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. (Redação dada pela Lei nº 12.236, de 2010)

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.”.

Veja-se que a obrigação de pagamento permanece mesmo em caso de arrependimento das partes, cuja previsão deve aplicada por analogia ao caso em comento.

A liquidação da seguradora não é algo imputável aos corretores que trabalharam para a contratação dos seguros, não sendo aplicável a Resolução CNSP nº 278/2013:

“Art. 1º. No caso de cancelamento da apólice de seguro, assim como nos casos de devolução do prêmio, deve o corretor ou a sociedade corretora restituir a comissão recebida à seguradora, proporcionalmente ao valor devolvido ou não recebido pela seguradora.

Art. 2º. A Susep expedirá normas complementares, no que seja necessário, ao disposto nesta Resolução.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.”

O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. Em que pese as alegações da autora em sentido contrário, a remuneração do corretor é devida quando atingido o resultado pretendido pelo contrato, qual seja a aproximação entre as partes para realização do negócio, assim como dispõe o art. 725 do CC.

De igual forma é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em caso similar envolvendo a mesma autora:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA OBJETIVANDO A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELA SEGURADORA A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA À CORRETORA DE SEGUROS. INSUBSISTÊNCIA. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA QUE NÃO IMPLICA, AUTOMATICAMENTE, NO CANCELAMENTO DAS APÓLICES MANTIDAS COM OS SEGURADOS. DELIBERAÇÃO QUE FICA A CARGO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR DO MERCADO DE SEGUROS (SUSEP). ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE ADIMPLIDO, A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM, UMA VEZ QUE EFETIVAMENTE PRESTADOS OS SERVIÇOS PELA CORRETORA. EXEGESE DO ARTIGO 725, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL ACESSÓRIA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC – Apelação nº. 0304310-46.2018.8.16.0019 – 6ª Câmara de Direito Civil – Rel. Des. Denise Volpato – J. em 28.07.2020).

Ademais, não me parece coerente exigir a restituição da comissão de corretagem ao argumento de que os serviços não foram efetivados.

O serviço da corretora, prestado à seguradora, foi na condição de intermediadora entre esta e o segurado e, os negócios foram efetivados, tanto que a seguradora pagou a comissão de corretagem.

Se o contrato não foi cumprido até o seu termo, por culpa da seguradora, ora apelada, não há justificativa para a restituição da comissão pelos serviços já prestados pela apelante.

A base do pedido da seguradora é a resolução expedida pela SUSEP, de que esta tem direito a restituição da comissão de corretagem, caso o contrato de seguro seja rescindido e haja a restituição proporcional do prêmio.

Ocorre que a norma expedida por um órgão criado para o controle e a fiscalização do mercado de seguros, no caso a SUSEP, não prevalece sobre a legislação federal, respeitando a prevalência da lei sobre normas de hierarquia inferior. Ou seja, o cancelamento do contrato por decorrência de liquidação extrajudicial não acarreta a consequente e automática obrigação do corretor de seguros restituir a comissão recebida à época, pelos serviços por ele prestados.

A corretora aproximou o segurado da seguradora e, diante desta atividade, o negócio foi realizado, merecendo, então, a percepção da comissão, conforme prevê o art. 725 do Código Civil.

Outrossim, eventual análise de direito da seguradora em ter restituído o valor pago por si a título de comissão de corretagem depende da prova inequívoca da restituição do valor do prêmio pago pelo segurado, que inexiste nos autos.

A jurisprudência nacional converge:

“Apelação cível. Ação de cobrança. Seguradora liquidada extrajudicialmente. Restituição da comissão de corretagem. Ausência de prova da restituição proporcional do prêmio. Recurso desprovido. Não pode o judiciário conferir um direito que depende da ocorrência de evento futuro e incerto. Eventual direito da seguradora em ter restituído o valor pago por si a título de comissão de corretagem depende da prova inequívoca da restituição do valor do prêmio pago pelo segurado.” (TJ-RO - AC: 70078797820188220014 RO 7007879-78.2018.822.0014, Data de Julgamento: 28/10/2021)

Apesar de juntada de vasta documentação, não verifico ao certo de forma efetiva de detalhada o pagamento de comissão que a seguradora exige a restituição.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de julgar a demanda improcedente.

Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023